Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. CAPTURAS DE TELAS. REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. DIVERGÊNCIA SOBRE A DATA. PROVAS. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO PONTO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de divórcio e de partilha iniciada pelo ex-marido, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio e determinar a partilha de bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
3. O art. 369 do CPC confere às partes ampla liberdade probatória, autorizando a produção de provas típicas e atípicas para a demonstração do seu direito. Inexiste impedimento, no processo civil, quanto à prova de fatos por meio de capturas de telas de dispositivo eletrônico, em especial quando analisadas em conjunto com outros elementos de provas. Constitui ônus da parte contrária impugnar a autenticidade ou suscitar a falsidade do documento, sendo vedada a objeção genérica, nos termos do art. 436, II, III e parágrafo único, do CPC. Na hipótese, não existem indícios de adulteração ou de falsificação das capturas de telas apresentadas pelo autor. Precedentes do e. TJDFT. Impugnação rejeitada.
4. As partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens em 8/5/1997. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC), salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do CC.
5. Da análise dos elementos constantes dos autos, com destaque para as informações apresentadas em ação de alimentos ajuizada pelos filhos, para as capturas de telas que registram diálogos entre as partes no aplicativo WhatsApp e para as informações prestadas em audiência de instrução, constata-se que a separação de fato ocorreu em fevereiro de 2021, momento a partir do qual tem fim a comunicabilidade patrimonial vigente na constância do casamento. Incabível, portanto, a partilha de patrimônio constituído individualmente por cada uma das partes após à separação de fato.
6. De acordo com os arts. 1.643 e 1.644 do CC, as dívidas contraídas em razão de aquisição de coisas necessárias à economia doméstica ou empréstimos obtidos para tanto obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Presume-se, assim, que os débitos assumidos durante a vigência da sociedade conjugal, independentemente da autorização do outro consorte, são revertidos em benefício da entidade familiar, salvo se houver provas em sentido contrário.
7. Se o empréstimo foi contratado na constância do casamento e a apelante se limita a alegar, de forma genérica, que não se beneficiou das quantias, mas não comprova tal fato, a dívida deve integrar a partilha. O quantum da dívida a ser partilhado, entretanto, deve observar o saldo devedor à época da separação de fato, não a integralidade da dívida. Precedentes do e. TJDFT. Sentença parcialmente reformada no ponto.
8. Em relação ao veículo Siena, da análise do certificado de registro e licenciamento de veículo juntado aos autos, constata-se que o apelado/autor não é o proprietário do bem. Se o bem não integra o patrimônio conjugal, não pode ser partilhado. Precedentes do e. TJDFT.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.